Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-24.2018.8.07.0019
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação de conhecimento. Investimento em moeda digital. “Kriptacoin”. Pirâmide financeira. Pretensão declaratória. Acolhimento. Repetição do vertido à guisa de aplicação financeira. Retorno ao status quo ante. Reparação integral do prejuízo material. Viabilidade em abstrato. Demonstração do prejuízo econômico integral e efetivamente suportado. Inexistência. Comprovação apenas parcial da quantia vertida à guisa de investimento. Excedente ao comprovado. Repetição inviável. Dano moral. Frustração do negócio jurídico. Malogro previsível e imanente ao objeto do contrato. Concorrência direta do ofendido. Ofensa aos direitos da personalidade do contratante lesado. Inocorrência. Gratuidade de justiça. Postulação. Benefício concedido em primeiro grau. Efeitos. Irradiação a todas as instâncias (lei no 1.060/50, art. 9o). Ratificação em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Apelo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação de conhecimento aviada por consumidor, julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados, de molde a condenar as rés, solidariamente, à restituição do montante que, à guisa de investimentos financeiros, fora comprovadamente desembolsado pelo autor, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do desembolso, e de juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, afastando, por outro lado, as postulações vertidas à compensação dos danos morais decorrentes do havido e à reparação integral dos prejuízos materiais aventados, ao fundamento de que não lograra o postulante comprovar a reversão da íntegra do montante inserido na pretensão restitutória que deduzira.
II. Questão em discussão
2. Os objetos do apelo cingem-se (i) à aferição da viabilidade de ser cominada a reparação integral dos prejuízos materiais suportados pelo apelante ante sua participação em investimento financeiro de criptomoedas, engendrado sob a moldura de pirâmide financeira, e, outrossim, (ii) à perquirição da qualificação da situação material descortinada como de gravidade suficiente a macular os atributos dos direitos da personalidade, ensejando, via de consequência, a condenação das apeladas à compensação pelos danos morais derivados dos efeitos deletérios do havido.
III. Razões de decidir
3. Concedido o benefício da gratuidade de justiça, perdurará automaticamente enquanto transita o processo, salvo eventual decisão revogando-o expressamente, tornando desnecessário e descabido que seja reprisado por ter o beneficiário recorrido, conforme expressamente ressalva o artigo 9o da Lei 1.060/1950, cuja vigência fora preservada pelo novo estatuto processual (CPC, art. 1.072, III).
4. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide, e não tendo sido infirmada a salvaguarda na sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
5. A despeito de a celebração do contrato de investimento em moeda digital ter sido maculado por vícios que conduziram à sua nulidade, porquanto lastreado sob a moldura de pirâmide financeira, de molde a tornar viável, ao menos em tese, a reparação integral do que fora vertido à guisa de aplicação financeira, compondo-se os prejuízos materiais decorrentes da atividade e repondo-se as partes ao status quo ante, a indenização por danos materiais somente pode compreender os prejuízos econômicos que restarem comprovadamente demonstrados, despontando inviável que, conquanto declarada a nulidade subjacente ao negócio jurídico firmado, seja presumido o quantum correspondente ao que o “investidor” efetivamente desembolsara em prol do havido, porquanto, destinando-se a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, a pretensão restitutória mede-se pela extensão do dano.
6. O malogro de sistema de investimento insustentável e irreal, traduzido em pirâmide financeira, via do qual prometera-se lucratividade diária superior à lucratividade mensal oferecida pela caderneta de poupança, encerra fato inteiramente previsível ao homem médio, tornando inviável que a situação fática na qual o consumidor que adere ao ofertado, certamente inebriado pela lucratividade irreal prometida, de maneira a destoar da apreensão mediana por vislumbrar ganhos fáceis, mas manifestamente irrealizáveis, vindo a se frustrar com a ausência do retorno almejado, cujo resultado despontava inteiramente esperado e previsível, seja qualificada como de gravidade suficiente a afetar os direitos da sua personalidade.
7. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, na medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, defluindo dessa constatação que, se do havido não advém nenhuma consequência lesiva aos direitos da personalidade do afetado pelo ilícito traduzido na celebração de contrato de investimento em moeda digital eivado de dolo da contraparte, não irradia efeito jurídico relevante no atinente à qualificação do dano moral ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação compensatória (CC, arts. 186 e 927).
8. Conquanto a frustração de negócio jurídico firmado sob a moldura de pirâmide financeira irradie sentimentos de frustração e de angústia ao lesado, ensejando sua qualificação como ato ilícito, inclusive passível, em tese, de repetição do vertido em razão do contratado, aludida circunstância não se revela apta a ser transubstanciada em ofensa aos atributos da personalidade do ofendido e caracterizada como fato gerador do dano moral, notadamente porque atuara este de forma desidiosa, concorrendo para o advento do resultado lesivo, que despontava manifestamente previsível e esperado.
9. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprios da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento próprios da vida em sociedade, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
IV. Dispositivo
10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Unânime.